Tribunal: TJDFT
Processo: 0749449-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749449-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDER RICARDO FIOR AGRAVADO: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS D E S P A C H O Intime-se o terceiro interessado, a parte requerida no processo 0719949-34.2023.8.07.0020, para querendo manifestar-se sobre o agravo interno no prazo legal, nos termos do artigo 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de janeiro de 2025 13:02:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador